Tribunal: TCU
Processo: 003.103/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Fernanda de Carvalho Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3435/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração, opostos por Fernanda de Carvalho Oliveira, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, em face do Acórdão 1840/2025-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 9914/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2288/2024-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu interesse, em função da percepção da parcela de "quintos", referentes a funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998. Considerando que a embargante alega a existência de vícios de omissão, contradição e motivação no acórdão embargado, uma vez que a decisão teria deixado de analisar a "equivalência fática e jurídica" do caso concreto "com os precedentes no 11.552/2021 e 13/2022-1a Câmara"; considerando que, conforme restou esclarecido no voto proferido no Acórdão 1840/2025-TCU-Primeira Câmara , a jurisprudência sedimentada deste Tribunal é no sentido de que a contradição a ser sanada em embargos de declaração deve estar contida nos termos da própria decisão recorrida, e que não se acolhem embargos por eventual contradição entre o acórdão embargado e o ordenamento jurídico, a doutrina, a jurisprudência ou mesmo outras deliberações do TCU ou de outros tribunais; considerando que, da mesma forma que no embargo anterior, a embargante claramente intenciona rediscutir o mérito das questões já examinadas nos Acórdãos 9.914/2024 e 2.288/2024, ambos da 1a Câmara; considerando, portanto, que a via recursal escolhida não se amolda à pretensão da embargante, uma vez que os embargos de declaração visam, como regra, dissipar da decisão recorrida eventuais vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando para rediscussão do mérito de questões anteriormente examinadas, ou mesmo para discussão de novas teses jurídicas, ou ainda contradições com outras deliberações ( Acórdão 2506/2022-TCU-Plenário , relator: Ministro Bruno Dantas e 2.452/2021-Plenário, relator: Ministro Raimundo Carreiro, por exemplo); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 169, inciso II, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer dos embargos de declaração opostos por Fernanda de Carvalho Oliveira; comunicar esta decisão à embargante; e arquivar este processo. 1. PROCESSO TC- Processo 003.103/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Fernanda de Carvalho Oliveira (XXX.811.857-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidade Técnica: não atuou 1.7. Representação legal: Vinicius Alves Barbosa (15669/OAB-ES) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há